Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-65.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000426-65.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL BRITO DE FRANCA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal e análise de preliminar de incompetência. Inexistência. Acórdão que expressamente limitou os efeitos financeiros ao ajuizamento da ação. Artigo 14, §4º, da lei nº 12.016/2009. Preliminar de incompetência não suscitada em momento oportuno. Competência originária do tribunal de justiça fixada na constituição estadual. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: :8000426-65.2017.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
MANOEL BRITO DE FRANCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA